Tribunal: TJDFT
Processo: 0730787-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730787-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARONE NETO RÉU ESPÓLIO DE: YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JORGE CARONE NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO (autos 0046956-85.2012.8.07.0001) nos seguintes termos: “Deixo de conhecer da impugnação de id. 227816886 no tópico pertinente à nulidade da avaliação da gleba de terras alienada judicialmente nos autos uma vez que, não tendo as partes impugnado o laudo de id. 164634053 (id. 181714391), tal questão encontra-se preclusa. No que se refere à alegação de alienação por preço vil, apura-se do cotejo da decisão de id. 181714391 com o auto de arrematação de id. 226175550 que o bem constrito foi expropriado por R$ 55.700.000,00, ou seja, mais de 50% do valor de mercado fixado nos termos do aludido decisório, não havendo que se falar, por conseguinte, em preço vil, porquanto observado o disposto no artigo 891, parágrafo único, do CPC. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 227816886. Aguarde-se a demonstração, pela arrematante, do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. Atendida à injunção "supra", expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse a ele pertinentes em favor da arrematante SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ n.o 098.587.761-87. ( )” (ID 241314702, origem). Nas razões recursais, o agravante alega que, antes do leilão judicial, a arrematante negociava com o agravante a compra de 50% do imóvel penhorado com vistas a implementação de empreendimento imobiliário, pontuando que “as tratativas e expectativas eram de que a empresa ofertante pagasse o valor da presente execução a fim de que não houvesse o leilão do bem penhorado e negociado. ( ) Porém, a empresa ofertante se calou e aguardou o leilão, sem comunicar o Agravante de sua intenção de arrematação, o que gerou tamanha surpresa e decepção. Diante de tal conduta, o que se pensa é que a empresa ofertante conduziu suas ações com evidente má-fé, ao simular um interesse legítimo na aquisição do bem penhorado, com a intenção de arrematá-lo.” (ID 74455173, p.8/12). Sustenta que a “arrematação do bem penhorado pelo valor ofertado – R$ 55.000,00 configurar-se-á como PREÇO VIL, considerando que a própria empresa ofertante, no noticiado contrato que estava em tratativas com o Agravante, ofertou valor e vantagens imensamente superiores ao valor ofertado pela arrematação do bem penhorado como se verifica do acima transcrito” (ID 74455173, p.13). Consigna que “a avaliação realizada no ID 164634050, embora não tenha sido impugnada, prosseguiu com valor que não condiz com a realidade do imóvel, tendo ido para 2a hasta pública por manifesto preço vil, porquanto bem distante da atual realidade do imóvel, sendo arrematada por R$ 55.700.000,00 (cinquenta e cinco milhões e setecentos mil reais), OU SEJA, R$ 32.029,94 por hectares, destoando significativamente dos valores acima exposto (menos de 1/3), notadamente se considerar o ano das referidas avaliados” (ID 74455173, p.15). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “A probabilidade de provimento do recurso resta demonstrada diante da evidência de que o valor estipulado para o leilão se configura como PREÇO VIL, justamente por partir de avaliação que não retrata a realidade de mercado do bem, além do que se mostra ultrapassada em razão do tempo transcorrido entre a avaliação e o leilão. Tal situação prejudica a justa avaliação do bem, notadamente se considerar que o imóvel se encontra em área de expansão urbana, o que certamente transforma o montante ofertado em algo excessivamente desproporcional e lesivo ao Agravante, além do que caracteriza manitesto enriquecimento ilícito por parte do arrematante - artigo 884 do Código Civil e contraria o estabelecido no artigo 891, parágrafo único do CPC. Ademais, pelo tempo dispendido entre a avaliação do imóvel penhorado (07/07/2023) e os leilões (10 e 13/02/2025), é patente a notória valorização do imóvel nesse período e a avaliação inexpressiva do imóvel em relação a outras avaliações e o real valor comercial do mesmo, denotam que o valor do bem apresentado pelo Sr. Perito está dissociado do real valor do imóvel, justificando a aplicação dos artigos 480 e 873, inciso II, do CPC, e da jurisprudência de nossos E. Tribuntais. Portanto, o pressuposto básico, que é o direito, foi amplamente demonstrado. O risco de dano grave ou de difícil reparação e o perigo na demora do provimento final do recurso, por sua vez, denotam-se pelo fato de que, não acolhida a impugnação, foi determinada a expedição da carta de arrematação e o mandado de imissão na posse, com a oficialização junto ao Cartório de Registro de Imóveis (ID 241314702). Assim, a concessão e a agilidade na análise da liminar requerida não só são essenciais para evitar um prejuízo financeiro irreparável ao Agravante, mas também representa um passo em direção à promoção de justiça. ( ) Noutra ponta, não há qualquer risco de irreversibilidade do provimento antecipatório aqui pleiteado, sendo que em caso de revogação da medida liminar, atos oriundos da arrematação se efetivará” (ID 74455173, p.26/27). Ao final, requer: “a) com fundamento nos artigos 995, 1.019, inciso I, do CPC/2015, comprovada e demonstrada a presença dos requisitos necessários, quais sejam, ameaça a lesão grave e difícil reparação (evidência do perigo de dano) e relevância na fundamentação do recurso (probabilidade do direito), também nos termos do artigo 294, 300 e seguintes do mesmo Diploma Processual, seja DEFERIDA, como medida de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal do presente Agravo de Instrumento até o seu julgamento final, suspendendo a r. decisão agravada; b) seja o D. Juízo a quo devidamente comunicado da decisão que deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal do presente Agravo de Instrumento, bem como seja intimado o Agravado para responder o presente recurso, ex vi artigo 1.019, inciso II, do CPC; e c) ao final, seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se definitivamente a decisão agravada de ID 241314702, de forma a determinar a nulidade do leilão em razão da arrematação do imóvel constar valor VIL e abaixo do valor de mercado, a fim de tornar sem efeito a arrematação pelos fundamentos acima destacado, determinando nova avaliação correspondente ao real valor do imóvel penhorado, a fim de evitar prejuízos substanciais ao executado, ora agravante.” (ID 74455173, p.28). Preparo recolhido (ID 74483571). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante sustenta, em resumo, que mesmo o bem tendo sido arrematado por valor superior a 50% da avaliação, a alienação ocorreu por preço vil, dado que a avaliação não refletiria o real valor de mercado, pois teria havido expressiva valorização do imóvel no período entre a avaliação (julho de 2023) e o leilão (fevereiro de 2025), sobretudo por tratar-se de gleba situada em área de expansão urbana. Destaca-se que, no agravo de instrumento 0705079-73.2025.8.07.0000, interposto contra a decisão de ID 225301477 (origem), o ora agravante já havia alegado que o valor atribuído ao bem encontrava-se defasado. Naquela ocasião, ao analisar o pedido liminar (ID 68741201), indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal porque não apresentados elementos suficientes a comprovar a alegada majoração significativa do valor do imóvel após a avaliação de 07/07/2023. Consignei expressamente que o art. 873, II, do CPC admite nova avaliação apenas se houver prova efetiva de o bem ter sofrido valorização ou desvalorização relevante após o laudo pericial originário, tendo sido destacado ainda que o lapso entre a avaliação e a realização do segundo leilão — 1 ano, 6 meses e 6 dias —, não se mostrou suficiente a comprometer, por si só, o valor apresentado no laudo pericial. E o agravante limitou-se, à época, a apresentar alegações genéricas relativas a aquecimento do setor agrícola e expansão urbana, sem lastro técnico ou documental idôneo. Foram apresentadas as contrarrazões, mas o mérito do mencionado recurso não foi julgado, pois o ora agravante apresentou, na origem, impugnação à arrematação, tendo requerido, nesta instância, a desistência do recurso, que foi homologada pela decisão de ID 70211113, transitada em julgado em 31/03/2025 (certidão de ID 70420932). Com a interposição do presente agravo de instrumento, o agravante busca rediscutir exatamente a mesma matéria ventilada anteriormente (necessidade de nova avaliação do bem em razão de alegada defasagem, fundamento da alegada nulidade da arrematação por preço vil), o que evidencia manobra processual indevida, reveladora de tentativa de burla à preclusão. Preclusão é fenômeno que se opera quando a parte exerce determinada faculdade processual de modo regular, esgotando-a com o primeiro ato praticado. Tal preclusão impede que a mesma parte pratique novo ato processual com idêntico objeto ou repita pedido já formulado, ainda que sob roupagem diversa, justamente para garantir a estabilidade, segurança e celeridade do processo. A esse respeito: “( ) 1. No caso, o cumprimento de sentença foi precedido de liquidação por arbitramento. Da decisão de rejeição da impugnação dos cálculos, com a consequente homologação dos valores apresentados pelos exequentes, foi interposto agravo de instrumento alegando, em suma, que, por ser plano de saúde coletivo, devem ser aplicados os seus próprios reajustes anuais não são aqueles fixados pela ANS. Após, houve pedido de desistência do recurso. 2. Na posterior fase de cumprimento de sentença, foi interposto o presente agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, novamente tendo como fundamento a existência de violação à coisa julgada material, consistente na alteração dos limites do título judicial, defendendo a necessidade de aplicação dos índices estabelecidos pela Assefaz e não os da ANS. 3. Desta forma, verifica-se que se operou a preclusão em relação à discussão que a agravante/executada pretende continuar discutindo por meio da impugnação ao cumprimento de sentença e deste agravo de instrumento. Isto porque, na decisão que decidiu a impugnação à liquidação de sentença (procedimento que precedeu ao cumprimento de sentença), o juiz a quo fixou o valor da execução, reforçando que a aplicabilidade do índice definido pela ANS foi questão expressamente tratada no dispositivo da sentença que transitou em julgado, não podendo ser rediscutida. A desistência do recurso interposto para impugnar esta decisão, fez com que o valor liquidado de se tornasse precluso. 4. Acolhida a preliminar. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1954007, 0734030-14.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Assim, a desistência de recurso anterior (AGI 0705079-73.2025.8.07.0000) não se presta a significar possibilidade de rediscussão da questão. Apreciação de tese já analisada e rejeitada (mesmo se somente em sede de liminar, destacando-se que mérito não apreciado em razão de homologação de pedido de desistência formulado pelo ora agravante) compromete a estabilidade das decisões judiciais e esvazia a eficácia da preclusão, princípio basilar do devido processo legal. Ainda que se admita, em tese, a arguição de nulidade da arrematação por preço alegadamente vil, nos termos do art. 903, I, do CPC, referido dispositivo não autoriza o reexame de questões já decididas e alcançadas pela preclusão. Embora o ordenamento jurídico brasileiro assegure certa margem de flexibilização quanto ao uso dos meios recursais, é inadmissível sua utilização reiterada com o único propósito de reabrir discussões já decididas pela instância competente. A apresentação de impugnação à arrematação, reproduzindo os mesmos fundamentos do agravo anterior em que homologada a desistência após decisão desfavorável, sem qualquer modificação relevante no quadro fático ou jurídico, revela tentativa indevida de rediscussão e resistência infundada à autoridade da decisão judicial. Condutas dessa natureza afrontam os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da lealdade entre as partes — pilares do modelo processual previsto na Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) e no art. 6o do CPC —, podendo, inclusive, configurar litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Ressalte-se que, embora o direito de petição e de acesso à jurisdição seja constitucionalmente garantido (art. 5o, incisos XXXIV e XXXV da CF/88), seu exercício deve observar os deveres processuais, especialmente o de não obstruir o regular andamento do processo. Diante disso, adverte-se o agravante de que a persistência em condutas semelhantes, marcadas pelo uso abusivo de instrumentos processuais em afronta à boa-fé e à duração razoável do processo, poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, além da eventual responsabilização por perdas e danos, conforme dispõem os arts. 79, 80 e 81 do CPC. Por fim, no que se refere à alegada conduta dolosa da arrematante (alegação de “simulação de tratativas” com o agravante antes da realização do leilão), tal alegação não é suficiente para comprometer a validade do ato expropriatório. O exercício legítimo da prerrogativa de arrematar bem em leilão judicial, observado o devido processo legal, não caracteriza, por si só, má-fé negocial. Caso o agravante entenda ter havido violação de deveres pré-contratuais ou qualquer outra ilicitude nas tratativas alegadamente simuladas, deverá buscar a via judicial adequada para pleitear eventual indenização, mediante ação própria, não sendo o presente recurso o meio processual idôneo para tal discussão. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora